Tribunal: CARF
Processo: 10580.731455/2013-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de débitos próprios com créditos de terceiros é expressamente vedada pela alínea “a” do inciso II do parágrafo 12 do art. 74 da Lei n. 9.430/96. E, nos termos do art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, é vedado aos julgadores do CARF afastar a aplicação de lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 203.
Nos termos da Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com vigência a partir de 04.10.2024, “[a] compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesse sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
REGIME CUMULATIVO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte está sujeito ao recolhimento da Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática cumulativa. Assim, não há que se falar em exclusão de créditos decorrentes da não cumulatividade.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
REGIME CUMULATIVO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte está sujeito ao recolhimento da Contribuição ao PIS e à Cofins na sistemática cumulativa. Assim, não há que se falar em exclusão de créditos decorrentes da não cumulatividade.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.731455/2013-73
ACÓRDÃO
1003-004.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ETEC INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012, 2013
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
A compensação de débitos próprios com créditos de terceiros é
expressamente vedada pela alínea “a” do inciso II do parágrafo 12 do art.
74 da Lei n. 9.430/96. E, nos termos do art. 62, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, é vedado aos
julgadores do CARF afastar a aplicação de lei.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 203.
Nos termos da Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com
vigência a partir de 04.10.2024, “[a] compensação não equivale a
pagamento para fins de aplicação do art. 138 do Código Tributário
Nacional, que trata de denúncia espontânea.
MULTA DE OFÍCIO. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
O
JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF
02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar
multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Nesse
sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2012, 2013
REGIME CUMULATIVO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731455/2013-73
2
O contribuinte está sujeito ao recolhimento da Contribuição ao PIS e à
Cofins na sistemática cumulativa. Assim, não há que se falar em exclusão
de créditos decorrentes da não cumulatividade.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem
ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto
da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão
indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2012, 2013
REGIME CUMULATIVO. EXCLUSÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O contribuinte está sujeito ao recolhimento da Contribuição ao PIS e à
Cofins na sistemática cumulativa. Assim, não há que se falar em exclusão
de créditos decorrentes da não cumulatividade.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO
PIS/COFINS OBJETO DE AUTUAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem
ser excluídos da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto
da autuação, é preciso comprovar documentalmente que houve a inclusão
indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser excluído.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731455/2013-73
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, acrescidos de juros de mora e multa de ofício de 75%, relativos a fatos geradores ocorridos
no ano-calendário de 2012, em razão de suposta apuração incorreta de IRPJ e insuficiência de
recolhimento de CSLL, Contribuição ao PIS e Cofins. Isso porque, de acordo com a Autoridade
Fiscal, o contribuinte apresentou no processo n° 10166.002723/2012-56 declarações de
compensação em formulário, com amparo em crédito de terceiros, o qual fora indeferido e as
compensações consideradas não declaradas.
Intimado, a Recorrente apresentou impugnação, alegando, em resumo, que: (i)
Fazenda Nacional apresenta o entendimento de que o art. 74, da Lei n° 9.430/96, não permite a
possibilidade de recurso contra decisão que considerar uma compensação não declarada, o que
configura cerceamento do direito de defesa; (ii) o auto de infração não contém a devida
fundamentação legal ou qualquer alusão à causa de aplicação da multa em exigência, o que viola o
princípio da legalidade; (iii) quando se fala da vedação para utilização de créditos de terceiros,
presente no inc. II, § 12 do artigo 74, da Lei n. 9.430/96, está se falando sobre a vedação de
utilização de créditos relativos a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil; (iv) considerando a natureza financeira do crédito utilizado na compensação,
tanto a lei civil quanto a lei tributária são unânimes em reconhecer a compensação como um
encontro de contas entre devedor e o credor, e a possibilidade de cessão e de utilização por
terceiros; (v) o crédito utilizado pela Impugnante é um crédito financeiro, objeto de pedido de
conversão em renda, pois foi dinheiro emprestado a União e tem que ser pago em dinheiro e
neste caso a compensação seria amplamente admitida; (vi) tecnicamente, no presente caso, não
se trata de compensação, mas de pagamento, o que denota mais uma razão para não ser aceito
um indeferimento consubstanciado numa fundamentação jurídica que rege a compensação
tributária; (vii) o artigo 162, Inciso II do Código Tributário Nacional admite o pagamento de tributo
em papel selado, ou seja, documento que contenha a chancela governamental, o que é o caso do
Título da Dívida Pública; (viii) não só há previsão legal para que os títulos sirvam como pagamento
de tributos, inclusive de terceiros, como há norma concedendo ao Poder Executivo a competência
necessária para receber o Título da Dívida Externa em pagamento, conforme inc. II, do art. 1°, da
Lei n° 9.665, de 19 de junho de 1998; (ix) Independente de sua natureza tributária e considerando
a compensação como via de extinção do crédito tributário, a lei garante o direito de compensação
aos créditos que devam ser ressarcidos e ainda obriga a administração pública que a proceda de
ofício, como se pode verificar no art. 70, caput, e parágrafos 1° e 2°, do Decreto-Lei n° 2.287/86,
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731455/2013-73
4
com as inovações da Lei n° 11.196 de 22 de novembro de 2005; no art. 6° e parágrafos do Decreto
n° 2.138/97; c/c ao art. 170 do CTN, e art. 73 da Lei n° 9.430/96; (x) inaplicabilidade e o caráter
confiscatório da multa de ofício de 75%.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2012, 2013
Ementa:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA -
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o conhecimento dos atos
processuais pelo acusado e o seu direito de resposta ou de reação se encontraram
plenamente assegurados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012, 2013
FATO GERADOR. OCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO ÀS NORMAS. LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Observado que na ação fiscal ocorreu a correta subsunção dos fatos concretos às
normas legais tributárias, gerais e abstratas, em face da ausência de explicações
hábeis e concretas do contribuinte no curso da ação fiscal, perfeito o
procedimento da autoridade tributária em constituir o crédito tributário pelo
lançamento de ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo
à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que
a instituiu.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
compensação de créditos tributários é uma das modalidades presentes da legislação pátria para
extinção das obrigações tributárias, conforme disposto no art. 156 e 170 do CTN; (ii) considerando
que a compensação é uma das hipóteses de extinção do crédito tributário elencadas no rol do art.
156 do CTN, esta deve ser equiparada ao pagamento estabelecido no art. 138 do CTN e, no caso
dos Autos de Infração referentes ao PIS/PASEP (192); CSCLL (fl. 197) e CONFINS (fl. 206), que
constam como compensações insuficientes de recolhimento dos créditos declarados, devem ser
homologadas parcialmente, logo se excluiriam as multas moratórias; (iii) necessidade de exclusão
dos créditos não cumulativos na apuração do PIS e Cofins; (iv) necessidade de exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS e da Cofins; (v) inaplicabilidade da multa de ofício e da multa por não
Fl. 348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731455/2013-73
5
homologação da compensação; (vi) necessidade de redução da multa aplicada em razão dos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 16.01.202 (fl.
235). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 11.02.2020.

II – MÉRITO
II.1 – Direito à compensação
Como se extrai do Relatório Fiscal (fls. 178 e seguintes), a Recorrente foi fiscalizada
por ter formalizado processo em papel solicitando a compensação de vários débitos com créditos
oriundos do processo n° 10166.001771/2012-27, do terceiro FINANCE BUSINESS E SERVIÇOS LTDA.
Diante disso, nos autos do Processo Administrativo n° 10166.002723/2012-56, foi proferido
despacho decisório considerando não declaradas as compensações. E o presente caso tem por
objeto o lançamento de ofício dos valores devidos para constituição do crédito tributário,
conforme parágrafo 12 do art. 74 da Lei n° 9.430/96.
Em seu recurso voluntário, defende a Recorrente o direito à compensação. No
entanto, como acertadamente decidido pela decisão recorrida (fl. 315), os argumentos relativos
ao direito à compensação “foram analisados no âmbito do processo no 10166.002723/2012-56 e
receberam decisões, em caráter definitivo, nas quais as compensações foram consideradas não
declaradas, não cabendo nos presentes autos a rediscussão da matéria. Trata-se, portanto, de
matéria estranha a este processo, motivo pelo qual deles não se toma conhecimento”.
E, ainda que assim não fosse, a Recorrente não comprovou, nos presentes autos, a
regularidade da compensação realizada e a compensação de débitos próprios com créditos de
terceiros é expressamente vedada pela alínea “a” do inciso II do parágrafo 12 do art. 74 da Lei n.
9.430/96. E, nos termos do art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015, é vedado aos julgadores do CARF afastar a aplicação de lei.
Diante disso, nego provimento ao recurso voluntário neste ponto.

II.2 – Da denúncia espontânea por meio de compensação
Fl. 349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731455/2013-73
6
A Recorrente alega que a compensação equivale ao pagamento, de forma que, por
força do instituto da denúncia espontânea, deveria ser afastada a multa ora em discussão. Tal
questão se resolve pela aplicação da Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com vigência
a partir de 04.10.2024, que assim dispõe:
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
A aplicação das súmulas do CARF é obrigatória aos conselheiros do CARF, sob pena
de perda do mandato, nos termos do art. 85, VI do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Assim, por força da Súmula CARF no 203, deve ser negado provimento ao recurso
neste ponto.

II.3 – Exclusão dos créditos não cumulativos na apuração do PIS e Cofins
Argumenta a Recorrente a necessidade de exclusão dos créditos não cumulativos na
apuração do PIS e Cofins.
No entanto, como se extrai do Auto de Infração, o contribuinte é optante pelo lucro
presumido, de forma que está sujeito ao recolhimento da Contribuição ao PIS e à Cofins na
sistemática cumulativa. Assim, não há que se falar em exclusão de créditos decorrentes da não
cumulatividade.
Assim, deve ser negado provimento ao recurso voluntário também neste ponto.

II.4 - Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins
Pleiteia a Recorrente, de forma genérica, a exclusão do ICMS da base de cálculo do
PIS e da Cofins.
De fato, o STF, em 15.03.2017, no julgamento do Recurso Extraordinário no
574.706, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que “o ICMS não
compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS”. Posteriormente, em 13.05.2021,
ao julgar os embargos de declaração opostos nos referidos autos, o STF modulou os efeitos da sua
decisão, para que produza efeitos apenas após 13.05.2021, ressalvado o direito daqueles
contribuintes que protocolaram ações judiciais ou administrativas para discutir o tema até tal
data.
Independentemente de o recurso voluntário ora em exame poder ser considerado
ação administrativa objetivando a exclusão do ICMS da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
Cofins, o fato é que para que o contribuinte faça jus à exclusão, precisa comprovar que houve a
efetiva inclusão do tributo estadual na base de cálculo das referidas contribuições, bem como o
seu montante.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.495 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10580.731455/2013-73
7
No presente caso, a Recorrente não apresentou qualquer documento para
comprovar que houve a efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
Cofins. E não basta a alegação genérica de que os valores referentes ao ICMS devem ser excluídos
da base de cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins objeto da autuação, é preciso comprovar
documentalmente que houve a inclusão indevida, bem como o montante do tributo estadual a ser
excluído.
Diante disso, afasto a argumentação da Recorrente com relação ao tema.

II.5 – Multa de ofício
Sustenta a Recorrente, ainda, a inaplicabilidade da multa de ofício e da multa por
não homologação da compensação, bem como a necessidade de redução da multa aplicada em
razão dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Inicialmente, cumpre ressaltar que não está em discussão nos presentes autos a
multa por não homologação da compensação, razão pela qual o argumento correlato não será
analisado. No que se refere à multa de ofício de 75%, a referida penalidade foi imposta com base
no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual
mantenho a aplicação da multa de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 351
DF CARF MF
Original